Tribunal: TJSP
Processo: 1056932-31.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Pedido dos requeridos de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita indeferido. Intimados, os requeridos não recolheram o preparo. Deserção configurada – RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO CONHECIDO.

AÇÃO PAULIANA. Sentença reconheceu a fraude contra credores e anulou os negócios jurídicos. Jurisprudência do E. STJ firmou entendimento de que a fraude contra

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Pedido dos requeridos de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita indeferido. Intimados, os requeridos não recolheram o preparo. Deserção configurada – RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO CONHECIDO.

AÇÃO PAULIANA. Sentença reconheceu a fraude contra credores e anulou os negócios jurídicos. Jurisprudência do E. STJ firmou entendimento de que a fraude contra credores, proclamada em ação pauliana, não acarreta a anulação do ato de alienação, mas, sim, a invalidade em relação ao credor vencedor da ação pauliana e nos limites do débito do devedor para com este. Negócios jurídicos não são nulos, mas ineficazes. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO CONHECIDO, RECURSO DO AUTOR PROVIDO.